Tribunal: TJBA
Processo: 0008044-03.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0008044-03.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMP TURISTICOS E IMOBILIARIOS MIRANTE DO PORTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ARY FONSECA BASTOS FILHO, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALBERTO FULVIO LUCHI registrado(a) civilmente como ALBERTO FULVIO LUCHI, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO ANTERIOR ANULADO PELO STJ. NOVO JULGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS PELO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IDONEIDADE DA CAUÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO CAUTELAR CRIMINAL. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão
da relatoria, à época, da Desa. Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo,

que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Emp Turísticos e Imobiliários Mirante do Porto Ltda., confirmando decisão concessiva de tutela recursal que autorizou o levantamento de valores depositados mediante caução real e fidejussória, reputada idônea.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de omissão no acórdão que julgou o agravo de instrumento quanto à capacidade patrimonial da parte exequente, à regularidade dos bens ofertados em caução, à existência de penhoras anteriores, à condição de empresa baixada da embargada e à alegada irreversibilidade da medida deferida e se existe prejudicialidade externa em razão de Ação Cautelar Inominada Criminal nº 99/DF.

III. Razões de decidir: A função dos embargos de declaração é sanar omissões, obscuridades, contradições ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria referente à suficiência e idoneidade da caução prestada, não havendo omissão. A situação de inadimplência ou a existência de registros desatualizados não invalidam, por si só, a idoneidade da caução, desde que os bens sejam aptos à garantia do juízo. A condição de empresa baixada no CNPJ também não é obstáculo absoluto à prestação de caução, nem torna o acórdão omisso, na medida em que a análise jurídica focou na idoneidade dos bens ofertados. A alegação de risco de prejuízo irreparável não se sustenta diante da existência de caução real e da emissão de nota promissória como garantias adicionais. Embora ausente omissão, o acórdão é integrado com as razões complementares aqui explicitadas. Da análise da determinação emanada nos autos da Ação Criminal apontada (id.87833987), infere-se que a decisão do STJ é datada de setembro de 2023, ou seja, é posterior ao levantamento dos valores, ocorrido no ano de 2017. Assim, fácil interpretar que a determinação da Corte Cidadã é destinada a eventuais valores futuros a serem levantados, nada mencionando sobre o montante já levantado pelo embargado e que é objeto do Agravo de Instrumento já julgado e agora objeto apenas de Embargos Declaratórios.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre cada argumento das partes, quando a matéria central foi devidamente enfrentada. A suficiência e idoneidade da caução devem ser avaliadas com base na aptidão dos bens em garantir a execução, independentemente da regularidade fiscal ou inadimplência da parte exequente."

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração interpostos nos autos de nº 0008044-03.2017.8.05.0000, proveniente da Comarca de Porto Seguro.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça